Tribunal: CARF
Processo: 11234.720174/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11234.720174/2020-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.077 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
C&C COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MANIFESTAÇÃO
DE CONTRARIEDADE A ASPECTOS ATINENTES AO LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO COROLÁRIO.
Tratando-se de autos de processo administrativo atinente à exclusão do
contribuinte junto ao Simples Nacional, descabe a análise de argumentos
contrários a aspectos peculiares ao lançamento do crédito tributário corolário à
exclusão, havendo que serem tratados estes em autos de processo
administrativo distinto.
EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL.
Configuram causas de exclusão do contribuinte junto ao Simples Nacional ter
este oferecido embaraço à fiscalização, pela não apresentação de documentos a
ele exigíveis; ter apresentado o Livro Caixa com diversas irregularidades; e,
terem as suas despesas excedido em mais de 20% os ingressos financeiros no
período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva.
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11234.720174/2020-17
Fl. 2567
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 108-026.878 - 32a Turma da
DRJ08, data da sessão 18 de agosto de 2022, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:

Trata-se de processo administrativo abrangendo Representação Fiscal com a finalidade
de exclusão do contribuinte junto ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional de que trata a Lei Complementar no 123/2006, relativamente ao ano-
calendário de 2016.
Conforme Contrato Social e registro no CNPJ a empresa C&C Comunicação Visual
Eireli é empresa individual de responsabilidade limitada com atividade econômica
voltada basicamente à prestação de serviços de impressão de material para uso
publicitário, com CNAE principal "18.13-0-01 - Impressão de material para uso
publicitário". O sujeito passivo foi optante do regime tributário diferenciado do Simples
Nacional de 01/07/2007 até 31/12/2019 quando foi excluído por ato administrativo
praticado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
Durante a auditoria, foram analisados os seguintes documentos apresentados pelo
sujeito passivo: Livro Caixa e balancetes 2016, 2017 e 2018 (meio digital - formato pdf
e formato Excel, SVA: Í0acllfa-269a3776-ef753822-f5784d06); Folhas de Pagamento
(meio digital - leiaute MANAD, SVA:2d024941-baf0226a-39c292e8-88bbf706);
Arquivos NFe (meio digital - formato pdf., SVA: d71d21d8-db4ff4cl-62c2ec7a-
0a9c0356); Arquivos NFe (meio digital - formato Excel, SVA:9511dae8- 94c41887-
635c9c32-bf5cc2eb); Documentação Salário-Família (meio digital - formato pdf.,
SVA:79494dlb-9e69288b-dfll7ff3-618aac8f); e, Folhas de Pagamento e RAIS (meio
digital - formato pdf., SVA: ce4b9e0f-f8f7ee9e-f9e3d34e-2bl895da).
Após análise dos Livros Caixa e balancetes de 2016, 2017 e 2018 e demais documentos
apresentados, a auditoria constatou que o valor das despesas pagas registradas no ano-
calendário de 2016 foi 223,03% superior ao de ingressos de recursos do mesmo período.
Conforme verificado, o total de recursos no ano é originário do faturamento,
encontrando-se registrado no Livro Caixa e balancete (conta "41 - Receita Bruta
Operacional") e declarado em PGDAS-D.
Fl. 2568
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

As despesas foram identificadas com base nos lançamentos do Livro Caixa e balancete
(conta "34 - Despesas Operacionais"). Foi elaborada planilha onde constam
discriminadas as divergências mensais entre os INGRESSOS DE RECURSOS e as
DESPESAS PAGAS no ano de 2016. Constata-se que, em todas as competências do
período, o valor das despesas pagas é bastante superior a 20% (vinte por cento) do valor
de ingressos de recursos.

Constatou-se que o total de recursos obtidos em 2016 não eram suficientes para cobrir
sequer as despesas operacionais relacionadas às folhas de pagamento declaradas em
GFIP e FGTS (livro Caixa), conforme se demonstra em planilha.

Tal fato enquadra o contribuinte na previsão de exclusão do Simples Nacional do inciso
IX, art. 29, da Lei Complementar n° 123/2006.
Fl. 2569
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

O sujeito passivo foi cientificado sobre a constatação através do TIF n° 05, onde
também foi informada a possibilidade do contraditório, caso em que deveriam ser
apresentados os devidos esclarecimentos no prazo legal, juntamente com os documentos
legais que os fundamentassem. Conforme os esclarecimentos, o resultado do
faturamento de 2016 decorreu de dificuldades operacionais na transferência da sede da
empresa para outro município. A auditoria constatou, no entanto, que todas as notas
fiscais de 2016 e parte de 2017 são da Secretaria Municipal de Finanças do Município
de Fortaleza e foram emitidas com o domicílio tributário da empresa em Fortaleza, qual
seja, Rua José Avelino, 800, Galpão 1, Bairro: Praia de Iracema, CEP: 60.060-360,
Fortaleza, CE. Apenas em 02/2017 constam notas fiscais emitidas no município de
Maracanaú, o que demonstra que a empresa, apesar de estar em processo de mudança de
sede, permaneceu operando em seu domicílio tributário localizado em Fortaleza durante
o ano de 2016 e início de 2017.
Quanto a manutenção do funcionamento da empresa durante o ano de 2016, o
contribuinte atribuiu à utilização de saldo inicial de 2016, registrado no valor de R$
1.603.809,44 no Livro Caixa e balancete, o qual teria origem no acúmulo de caixa de
anos anteriores. À resposta, foram anexados documentos relacionados à transferência da
sede do sujeito passivo. Não foram incluídos, contudo, documentos relacionados ao
"saldo inicial". Os esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo sugerem que a
auditoria deveria ter incluído o valor do saldo inicial registrado em 2016 como ingresso
de recursos no cálculo do percentual de divergência descrito na planilha apresentada.
Contudo, apesar de exaustivamente intimado a fazê-lo, o sujeito passivo não apresentou
documentação hábil e idônea comprovando a fidedignidade do saldo inicial registrado
no Livro Caixa e balancete de 2016.
Outrossim, caso houvesse sido comprovado o valor do saldo inicial de 2016, a sua
inclusão como ingresso de recursos no cálculo do percentual de divergência não
encontraria respaldo na legislação, haja vista que:
a) Conforme determina o inciso IX do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006, a
exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando for
constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20%
(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de
início de atividade.
b) É principio basilar de hermenêutica jurídica aquele segundo o qual a lei não contém
palavras inúteis. Ou seja, as palavras devem ser compreendidas como tendo alguma
eficácia. Não se presumem, na lei, palavras inúteis.
c) A norma em comento é clara quando elege o valor dos ingressos de recursos no
mesmo período das despesas pagas como referência para o cálculo do percentual de
divergência, razão da exclusão. Portanto, deve-se observar que os recursos a serem
considerados serão aqueles ingressos na empresa no mesmo período das despesas
analisadas, e não os que, porventura, ingressaram em períodos anteriores ou posteriores
a estas.
d) Deve-se, portanto, analisar se o saldo inicial contábil é ou não ingresso de recurso no
mesmo período das despesas pagas para efeito da aplicação da norma em comento.
Transcreve entendimento do Conselho Federal de Contabilidade – CFC sobre saldo
inicial, constante da NBC TA 510, aprovada pela Resolução - CFC n° 1.220, de
27.11.2009, D.O.U.: 03.12.2009.
Assim, durante a transição entre exercícios financeiros, caso a empresa finalize o ano
contábil com saldo em conta, o montante disponível será transferido contabilmente para
o exercício seguinte. De outro modo, poderá existir saldo inicial quando do início das
atividades empresariais, ao constituir-se o capital social. Verifica-se, portanto, que o
saldo inicial contábil resultante de ingressos de recursos incorridos em anos anteriores
não pode, por sua natureza, ser considerado ingresso de recurso no período, haja vista
Fl. 2570
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

corresponder a recursos que já estavam disponíveis na empresa e que aí permaneceram,
sendo o montante transferido apenas contabilmente para o ano seguinte. Em outras
palavras, não há movimentação de caixa, visto não haver novo ingresso de recursos na
transferência.
No caso em tela, conforme informado pelo sujeito passivo, o saldo inicial registrado em
seu Livro Caixa de 2016 teve origem no acúmulo de numerário em caixa de anos
anteriores, inclusive a 2015. Ou seja, foi resultado de ingressos de recursos incorridos
em anos anteriores na empresa que aí permaneceram até o final do exercício financeiro
e cujo montante foi transferido apenas contabilmente para o início daquele ano. Ainda
conforme o sujeito passivo, não houve ingressos antecipados ou saídas postergadas
contabilizados em anos anteriores que tenham tido reflexos em 2016 (resposta ao TIF n°
06).
Conclui-se, portanto, que o valor do saldo inicial registrado no Livro Caixa de 2016 do
sujeito passivo não deve ser considerado recurso ingresso no mesmo período das
despesas pagas para o cálculo do percentual de divergência descrito na planilha
apresentada.
DAS IRREGULARIDADES DO LIVRO CAIXA.
Conforme determina o § 2o do art. 26 da Lei Complementar n° 123/2006, a empresa
optante do Simples Nacional tem a obrigação de manter e escriturar o Livro Caixa com
toda a sua movimentação financeira e bancária. Na falta da escrituração do Livro Caixa,
ou caso esta não permita a identificação da movimentação financeira, inclusive
bancária, a empresa será excluída do regime tributário do Simples Nacional, conforme
determina no inciso VIII do art. 29 do mesmo diploma legal. Cabe lembrar que, no
Simples Nacional, a movimentação financeira em sua total amplitude, ou seja, incluída
a bancária (caixa/bancos), é que fornece o suporte necessário para se aferir o montante
dos fatos geradores dos tributos devidos desse regime, de forma que o Livro Caixa deve
agregar informações que numa contabilidade completa (Diário e Razão) estão
segregados em contas como caixa, bancos e aplicações financeiras. Após análise dos
documentos apresentados, a auditoria constatou que os Livros Caixa de 2016, 2017 e
2018 apresentam lançamentos que não registram o movimento real dos fatos contábeis
incorridos, não permitindo identificar a movimentação financeira, inclusive bancária, do
sujeito passivo:

DA NÃO COMPROVAÇÃO DO SALDO INICIAL DO LIVRO CAIXA DE 2016.
Conforme relatado, em resposta ao TIF n° 05, o sujeito passivo apresentou
esclarecimentos atribuindo a origem do saldo inicial registrado em 2016 aos "bons
resultados" de caixa de anos anteriores. Contudo, apesar de solicitado, não foram
anexados documentos relacionados ao acúmulo do caixa citado. Apesar das alegações
apresentadas não afastarem a aplicação do inciso IX do art. 29 da Lei Complementar n°
123/2006, houve por bem verificar a fidedignidade do registro do saldo inicial do livro
caixa de 2016 no valor de R$ 1.603.809,44, haja vista constatar-se no balancete que o
valor foi escriturado na conta CAIXA (11101.0001 Caixa), enquanto a conta "11102 -
Banco Conta Movimento" não apresentava numerário, indicando que o valor milionário
ficou sob tutela direta do sujeito passivo e não de um agente bancário, como usual.
A auditoria constatou que, além de permanecer em caixa, este saldo de R$ 1.603.809,44
representava todo o ativo declarado pela empresa, não constando numerário nas demais
contas do Ativo, e equivalia à metade de toda a "Receita Bruta Acumulada no Ano-
calendário Anterior (RBAA)", ou seja, no ano de 2015, informada no PGDAS-D de
01/2016, cujo valor totalizou R$ 3.263.695,12.
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

A manutenção e guarda de numerário tão elevado no caixa da empresa, ou seja, em suas
dependências, não é prática empresarial comum, representando, salvo melhor
entendimento, gestão temerária e contrária à prática financeira corrente, haja vista que
são normalmente utilizadas contas em agências bancárias, que, como verificado,
estavam disponíveis para o sujeito passivo, especialmente tratando-se de microempresas
e empresas de pequeno porte, caso do contribuinte, onde o valor representa, como dito,
todo o ativo conhecido. Considerando que, para a correta análise das obrigações
tributárias do ano de 2016, bem como a do restante do período fiscalizado, faz-se
necessário que todos os lançamentos existentes nos documentos contábeis e fiscais
tenham a sua comprovação aferida através de documentação hábil e idônea, a auditoria,
através do TIF n° 06, com ciência realizada em 26/06/2020, intimou o contribuinte a:
a) apresentar todos os documentos contábeis e fiscais, em especial o Livro Caixa e as
Notas Fiscais de 2015, que comprovassem o saldo inicial lançado na conta "11101.0001
- Caixa" do balancete de 2016 e no saldo inicial do Livro Caixa de 2016;
b) informar e discriminar em planilha Excel os lançamentos relacionados a ingressos
antecipados ou saídas postergadas contabilizados em anos anteriores que tivessem
reflexos em 2016; e,
c) informar e discriminar em planilha Excel obrigações de pagamentos a fornecedores
de anos anteriores que tivessem reflexos em 2016.
A resposta ao TIF n° 06 foi apresentada somente em 08/09/2020, portanto 67 (sessenta e
sete) dias além do prazo legal de 5 dias úteis previsto no Termo. A excessiva demora
para apresentação dos documentos citados não se justifica, haja vista que estes deveriam
estar disponíveis desde 2016 para controle da própria empresa e para exame do fisco.
Nesse sentido, houve prejuízo à ação fiscal por obrigar a auditoria a despender maior
tempo em sua execução.
Transcreve resposta prestada pelo sujeito passivo. À resposta foram anexadas cópias em
formado ".pdf” dos Livros Caixa de 2015 e 2016 e planilhas contendo informações
relacionadas ao ISSQN, apesar de informado que estariam anexados os Livros do
ISSQN. Nenhum outro documento foi incluído.
Após a análise dos documentos, a auditoria constatou que o valor do saldo final do livro
Caixa de 2015 coincide com o do saldo inicial do livro Caixa de 2016 (R$
1.603.809,44). Verificou-se, porém, que o saldo inicial de 2015 registra o valor de R$
2.235.088,78, superior, portanto, ao de 2016, já questionado. Como visto, segundo a
declaração do sujeito passivo, o saldo de caixa de 2015 se formou em anos anteriores e
foi parcialmente consumido em 2015 e quase totalmente consumido em 2016. Tem-se,
dessa forma, que o valor registrado como saldo inicial no caixa de 2016 foi creditado à
existência de valor ainda mais elevado de saldo no caixa de 2015, que, por sua vez, foi
formado em caixa de anos anteriores. O sujeito passivo, portanto, remete a
comprovação do saldo de caixa de 2016 para período ainda mais longínquo que o de
2015.
O exame do livro Caixa de 2015 demonstrou, ainda, as seguintes irregularidades:
Lançamentos que não registraram o movimento real dos fatos contábeis incorridos: Os
lançamentos de 02/01/2015, identificados com as chaves: 1518005911, 1518005912 e
1518005913 registraram "suprimento de caixa", indicando, salvo melhor entendimento,
que o saldo inicial estaria em conta bancária. Contudo, não foi possível a sua
conferência, haja vista não haver sido apresentado o respectivo balancete e extrato
bancário. O sujeito passivo foi questionado sobre a conta utilizada no registro do saldo
inicial do livro Caixa de 2015 no valor de R$ 2.235.088,78 (TIF n° 08), em resposta
afirmou que foi registrado na conta "11101.0001 CAIXA", ou seja, em caixa e não em
conta bancária. Tal fato torna incorretos os lançamentos dos "suprimentos de caixa"
citados, haja vista que este (caixa) estava com numerário correspondente ao saldo
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

inicial, não sendo necessário qualquer suprimento, o que demonstra incorreção nos
registros do movimento real dos fatos contábeis incorridos.
Lançamentos que não permitem identificar a movimentação bancária: Apesar de
registrar operações com conta bancária, tais como a de suprimento de caixa e
pagamento de despesas bancárias, os lançamentos do Livro Caixa de 2015 apresentam
históricos que não identificam a forma de adimplemento das receitas e despesas, se
através de moeda corrente, cheque ou transferência bancária, tornando impossível a
identificação da movimentação bancária e prejudicando a conferência dos fatos
contábeis incorridos, bem como a análise das obrigações tributárias. Conforme as
normas contábeis, a escrituração deve conter histórico que represente a essência
econômica da transação. A boa técnica contábil exige que o histórico seja feito com a
máxima clareza, evidenciando de forma analítica o registro da operação. Assim, o
histórico do fato contábil deve ser claro, lógico e preciso de tal forma que a simples
leitura forneça as informações que o usuário precisa. Como exemplo da irregularidade,
tem-se os lançamentos que registram o faturamento apresentando históricos com
descrição "41101.0001 FATURAMENTO À VISTA (SERVIÇO)" e número das notas
fiscais relacionadas ao valor lançado. Não consta referência indicando se os valores
foram pagos em espécie, através de cheque ou transferência bancária. Tal informação é
essencial para que se analise a natureza e constituição, por exemplo, do saldo final do
período: se está em conta caixa ou em conta bancos.
Constatou-se que diversas notas fiscais, em especial a de valores elevados, apresentam
referência à conta bancária "BRADESCO, agência: 0643-2, c/c: 1532-6" no campo
"Discriminação dos Serviços". Nem todas, contudo, possuem tal observação. Apesar de
diferentes, seus lançamentos têm registros semelhantes.
A mesma irregularidade foi constatada nos lançamentos que registram as despesas. Não
existe referência da forma de pagamento.
Diante das irregularidades citadas, as quais repercutem no saldo inicial e nos
lançamentos do ano de 2016, a auditoria intimou o contribuinte (TIF n° 08) a esclarecer
em qual conta está corretamente registrado o saldo inicial de R$ 1.603.809,44 do ano de
2016; a apresentar todos os documentos contábeis e fiscais (recibos, NF, extratos
bancários etc), que comprovassem a existência do saldo inicial de 2016 em sua
respectiva conta.
A resposta ao TIF n° 08, com ciência realizada em 14/09/2020, foi apresentada somente
em 28/10/2020, decorridos 40 (quarenta) dias do prazo legal, após 02 pedidos de
prorrogação do prazo. Novamente, a excessiva demora para apresentação dos
documentos citados não se justifica, haja vista que estes deveriam estar disponíveis
desde 2016 para controle da própria empresa e para exame do fisco. Houve, portanto,
novo prejuízo à ação fiscal. Transcreve a manifestação do contribuinte.
Dessa forma, o sujeito passivo ratificou a informação de que os valores registrados
como saldo inicial dos livros Caixa de 2015 (R$ 2.235.088,78) e de 2016 (R$
1.603.809,44) estariam na conta "11101.0001 CAIXA" e não em conta bancária
disponível ao mesmo, o que, tratando-se de quantia tão elevada e significativa, tornou a
comprovação dos seus registros ainda mais necessária.
Em 28/10/2020, o sujeito passivo anexou ao dossiê de comunicação documentação
relacionada à conta caixa que, considerou, atenderiam ao requerido no Termo de
Intimação n° 08. Após análise dos documentos, constatou-se que:
a) foram acostadas cópias de documentos referentes aos lançamentos do livro Caixa de
2015 emitidos no mesmo ano, tais como: notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo nas
competências 09, 10 e 11/2015, notas fiscais emitidas por outras empresas, Termos de
Rescisão de Contrato de Trabalho, guias de recolhimento de FGTS, faturas de telefone,
DARF, DAS, dentre outros;
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

b) Não foram acostadas notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo para o período de 01
a 08/2015 nem recibos de pagamento ou extratos bancários que comprovassem a forma
do adimplemento das receitas e das diversas despesas, haja vista que notas fiscais não
comprovam o adimplemento da obrigação (pagamento/recebimento) registrada na
contabilidade;
c) Não foi acostado qualquer documento de anos anteriores a 2015.
Considerando a afirmação do sujeito passivo de que o saldo de caixa do início de 2015
foi formado em anos anteriores, tendo sido parcialmente consumido em 2015 e quase
totalmente consumido em 2016, necessário seria que, além de documentos hábeis para a
análise dos fatos contábeis registrados em 2015, inclusive da movimentação bancária,
também fossem anexados documentos relativos a lançamentos de anos anteriores a 2015
para a comprovação dos valores dos saldos de caixa de 2015 e, consequentemente, de
2016. Não ocorrendo dessa forma, não há como confirmar os lançamentos que deram
origem aos saldos em questão. Dessa forma, apesar de a solicitação da auditoria estar
amparada na legislação, e de exaustivamente intimado a fazê-lo, o sujeito passivo não
apresentou documentação hábil e idônea comprovando a fidedignidade dos saldos
iniciais registrados nos livros Caixa de 2015 e 2016.
DAS DEMAIS IRREGULARIDADES DOS LIVROS CAIXA DE 2016. 2017 E 2018.
Dos lançamentos que não permitem identificar a movimentação bancária: Após análise
dos Livros Caixa e balancetes dos anos 2016, 2017 e 2018, a auditoria constatou
irregularidades relacionadas à identificação da movimentação bancária do sujeito
passivo. Conforme verificado, já no lançamento inicial do Livro Caixa de 2016, em
01/01/2016, constatou-se registro de "saída" de R$ 21.503,40 de conta bancária
(BRADESCO) sem que existisse saldo inicial na conta banco (11102.0001 - Bradesco),
conforme registro no balancete do mesmo ano. O Sr. Roger Rocha de Figueiredo,
representante do escritório "ADM AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONTÁBIL S/S LTDA", responsável pela contabilidade do sujeito passivo, afirmou
que o valor de R$ 21.503,40 corresponde ao saldo da conta bancária que fechou
negativo no final do ano de 2015, conforme extrato bancário (não apresentado), e que
foi lançado no livro caixa de 2016 contra o saldo inicial de R$ 1.603.809,44
(11101.0001 - Caixa), conforme consta no balancete. A auditoria consultou o sistema E-
Financeira da RFB e identificou o saldo negativo, conforme afirmado.
Considerando o saldo negativo na conta "bancos", o sujeito passivo deveria ter
registrado a respectiva conciliação bancária do suprimento da conta "Bancos", assim
como ocorre quando há necessidade de suprimento da conta "Caixa". Dessa forma,
antes de registrar o lançamento de "saída" do valor de R$ 21.503,40, necessário seria
registrar, sob a mesma "chave", um lançamento de R$ 21.503,40 na coluna "saída", com
histórico referindo-se à "conta "11101.0001 Caixa", e um outro lançamento com o
mesmo valor na coluna "entrada", com histórico referindo-se à conta "11102.0001 -
Bradesco". A falta de identificação da movimentação bancária não ficou restrita ao
lançamento acima, constatando-se que a obrigação para optantes do simples nacional
não estava sendo observada em todos os Livros Caixa do período.
De fato, em que pese a movimentação bancária registrada em seus balancetes, e de
registros em Livro Caixa de "suprimento de caixa" e "despesas bancárias", os
lançamentos de receitas e despesas dos Livros Caixa do período fiscalizado não
apresentam históricos que identifiquem se a forma de adimplemento foi realizada
através de moeda corrente, cheque ou transferência bancária. Ou seja, não permitem
identificar a movimentação bancária, conforme determina o § 2o do art. 26 da Lei
Complementar n° 123/2006. No sentido de confirmar a existência de movimentação
bancária registrada nos balancetes do período fiscalizado, a auditoria realizou consulta
ao sistema E-Financeira da RFB e identificou que, de fato, houve movimentação no
CNPJ do sujeito passivo. Apresenta planilha a demonstrar o resumo mensal da
movimentação bancária do período fiscalizado. As operações ocorreram junto ao Banco
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

Bradesco S.A., CNPJ: 60.746.948/0001-12, e Banco Santander (Brasil) S.A., CNPJ:
90.400.888/0001-42.
Como constatado nos lançamentos do livro Caixa de 2015, a imprecisão e a falta de
clareza dos históricos nos lançamentos dos livros Caixa dos anos 2016, 2017 e 2018 não
permitem a identificação da movimentação bancária, prejudicando a conferência dos
fatos contábeis incorridos, bem como a análise das obrigações tributárias. Como
exemplo, temos que os lançamentos que registram o faturamento apresentam históricos
com descrição "41101.0001 FATURAMENTO À VISTA (SERVIÇO)", destinatário e
número das notas fiscais relacionadas ao valor lançado. Não existe, contudo, referência
que indique se os valores foram pagos em espécie, através de cheque ou transferência
bancária. Tal informação é essencial para que se analise a natureza e constituição, por
exemplo, do saldo final do período: se está em conta caixa ou em conta bancos.
Constatou-se que diversas notas fiscais emitidas pelo sujeito passivo, em especial a de
valores elevados, apresentam referência à conta bancária "BRADESCO, agência: 0643-
2, c/c: 1532-6" no campo "Discriminação dos Serviços". Nem todas, contudo, possuem
tal observação. Apesar de diferentes, seus lançamentos têm registros semelhantes. A
mesma irregularidade foi constatada nos lançamentos que registram as despesas. Não
existe referência que indique se os valores foram pagos em espécie, através de cheque
ou transferência bancária.
Diante dos fatos, a auditoria intimou o contribuinte a: i) esclarecer o processo de
conciliação bancária dos valores correspondentes aos lançamentos de faturamento do
Livro Caixa de 2016 e 2017, listados em anexos ao Termo; e, ii) a apresentar os
documentos contábeis e fiscais, recibos, NF, extratos bancários etc, relacionados aos
registros listados em anexos ao Termo (TIF n° 09, com ciência realizada em
22/10/2020, e TIF n° 10, com ciência realizada em 04/11/2020). Em resposta
apresentada em 11/11/2010, o sujeito passivo informou que não era realizada
conciliação bancária nos anos de 2016 e 2017. À resposta, foram anexadas NF de 2016
e 2017.
Em que pese o esclarecimento referir-se apenas aos anos de 2016 e 2017, a auditoria
constatou que o Livro Caixa de ano de 2018 também não permite a identificação da
movimentação bancária, indicando que não foi realizada conciliação bancária também
neste ano. Ainda que solicitado, e alertado no TIF n° 10 de que a simples apresentação
de notas fiscais não comprova o adimplemento da obrigação (pagamento/recebimento)
registrada na contabilidade, o contribuinte deixou de apresentar os documentos de caixa
(recibos de pagamento, extratos bancários etc) relacionados aos lançamentos de
faturamentos de 2016 e 2017 e de despesas de 2017 listados nos anexos dos Termos.
Diante do exposto, restou constatado que os Livros Caixa dos anos 2016, 2017 e 2018
apresentados não permitem a identificação da movimentação bancária, configurando
descumprimento de obrigação acessória prevista no § 2° do art. 26 da Lei
Complementar no 123/2006.
DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS.
Conforme relatado, apesar de regularmente intimado, o sujeito passivo deixou de
apresentar diversos documentos, dentre os quais cita-se:
a) Do TIF n° 06 e 08, deixou de apresentar a totalidade os documentos contábeis e
fiscais (recibos, NF, extratos bancários etc), que comprovassem o saldo inicial lançado
no saldo inicial do Livro Caixa e na conta "11101.0001 - Caixa" do balancete de 2016.
O que foi constatado no TIF n° 08;
b) Do TIF n° 09. deixou de apresentar os documentos contábeis (recibos, extratos
bancários etc.) relacionados aos registros na coluna ENTRADAS relacionados no anexo
ao Termo, o qual discrimina lançamentos de receitas nos livros Caixa de 2016;
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

c) Do TIF n° 10. deixou de: i. Apresentar os documentos contábeis (recibos de
pagamento, extratos bancários etc.) relacionados no anexo 1, o qual discrimina
lançamentos de receitas nos livros Caixa de 2017; e, ii. Apresentar os documentos
contábeis e fiscais (recibos de pagamento, NF, extratos bancários etc.) relacionados no
anexo 2, o qual discrimina lançamentos de despesas nos livros Caixa de 2017.
A não apresentação de documentos injustificadamente, ou a sua apresentação de forma
deficiente, caracterizou descumprimento de obrigação tributária acessória, tendo sido
objeto de autuação, nos termos da legislação vigente. Conforme determina o inciso II do
artigo 26 da Lei Complementar n° 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno
porte optantes pelo Simples Nacional ficam obrigadas a manter em boa ordem e guarda
os documentos que fundamentaram a apuração dos impostos e contribuições devidos e o
cumprimento das obrigações acessórias a que se refere o art. 25 da Lei Complementar
enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes
sejam pertinentes.
A recusa deliberada e injustificada do sujeito passivo em apresentar os documentos
solicitados, ignorando as petições fiscais, sistemática e reiteradamente emitidas durante
vários meses, denotou descaso e manifesta intenção de dificultar os trabalhos da
fiscalização, configurando embaraço à ação fiscal e ocasionando prejuízo à
administração tributária, visto obrigar a auditoria a despender maior tempo em sua
execução.
Segundo o inciso II do artigo 29 Lei Complementar n° 123/2006, a exclusão de oficio
das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando for oferecido embaraço à
fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e
documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade que estiverem
intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da
força pública.
O contribuinte foi intimado pela via postal em 04/12/2020, conforme SEDEX
cadastrado sob o número OM504904668BR, fls. 1.971/1.975. Apresentou, em
30/12/2020, o instrumento de manifestação de inconformidade (erroneamente
identificado como “impugnação administrativa”) de fls. 1984/2016, no qual assim se
manifesta:
Alega a tempestividade do protocolo da manifestação de inconformidade.
DO DIREITO
Da ilegalidade da exclusão de ofício do regime do Simples Nacional.
Para justificar a exclusão de ofício, o auditor apontou a ocorrência das hipóteses
contidas no art. 29, II, VIII e IX da Lei Complementar 123/2006. Contudo, não há como
se admitir como verdadeiras estas situações.
Da inocorrência de embaraço a fiscalização.
Não há como se admitir a ocorrência de embaraço à fiscalização no presente caso, uma
vez que os termos de intimação foram respondidos dentro do prazo e com a
documentação que se acreditava pertinente. O que não se pode admitir é que a
impugnante seja punida em razão de não ter atendido à requerimentos genéricos de
documentos, à elaboração de planilhas às quais não tem obrigação legal de confeccionar
ou por não atender às demandas pela concessão de prazos exíguos para apresentar os
documentos.
Da escrituração do Livro Caixa.
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

Os livros-caixa foram escriturados e entregues à fiscalização e, ainda que contenham
algum equívoco, não é qualquer equívoco que justifica sua desconsideração. Deve se ter
em mente que as empresas do Simples Nacional, pelo seu próprio porte e natureza são
mais propensas a terem uma contabilidade um pouco mais defasada, principalmente por
não terem muitos recursos disponíveis para a contratação de profissionais ou empresas
de maior credibilidade.
Da inocorrência de despesas pagas em montante superior em 20% o valor dos
ingressos de recursos.
Também não houve omissão de receitas para cobrir eventual despesas maiores do que as
receitas auferidas no ano. Como exposto em resposta ao TIF 05, em 2016, a impugnante
transferiu sua sede do Município de Fortaleza/CE para o Município de Maracanaú/CE,
conforme alteração dos atos constitutivos, o que ocasionou diversas dificuldades
operacionais. Essas dificuldades foram agravadas pela excessiva demora do Município
de Maracanaú em emitir a licença sanitária da empresa, o que só foi feito em 14 de
outubro daquele ano, conforme processo em anexo. Esse longo processo burocrático de
liberação das licenças do Contribuinte prejudicou o faturamento naquele exercício e
ocasionou os resultados atípicos no período.
Diante das dificuldades financeiras ocasionadas pela demora do Município, a
impugnante só conseguiu manter seu funcionamento e todos os empregos que dele
dependem graças ao Caixa acumulado dos anos anteriores – verificado no balancete
anexado à intimação - originado dos bons resultados obtidos pela empresa antes de
2016. Ou seja, não houve omissão de receitas a justificar a penalidade de exclusão do
regime do Simples Nacional.
Da incorreção da base para lançamento do crédito tributário. Da necessária
exclusão dos pagamentos de natureza não remuneratória.
A Constituição Federal aduz na alínea "a" do inciso I do seu art. 195, in fine, que a
Seguridade Social será financiada pela atividade empresária, quando do pagamento das
contribuições incidentes sobre a folha-salário e demais rendimentos do trabalho, pagos
ou creditados às pessoas físicas que lhe preste serviço. A limitação da incidência das
referidas contribuições sobre as verbas que possuem natureza remuneratória pagas aos
funcionários em retribuição/contraprestação aos serviços prestados é reafirmada no § 11
do art. 201 da CF/88. Já no plano infraconstitucional, a matéria encontra-se regulada
pelo os incisos I e II do art. 22 da Lei n° 8.212/91, ao estabelecer que as contribuições
previdenciárias a cargo das empresas destinadas à Seguridade Social incidirão sobre as
remunerações (folha-salário + demais rendimentos) pagas aos seus funcionários, em
retribuição/contraprestação aos serviços prestados.
No que tange às contribuições destinados a terceiro, a legislação equiparou a sua base
de cálculo à da contribuição destinada à previdência social, conforme art. 14 da Lei n°.
5.890/1973.
Logo, a Contribuição Patronal, RAT e a Contribuição de Terceiros têm como base de
cálculo a remuneração que se destina a retribuir o trabalho de modo habitual, cujo
entendimento foi expressamente adotado pelo STF. Isto porque, quando da interpretação
das normas, deve-se considerar que o legislador não utiliza termos desnecessários.
Restando simples perceber que as expressões utilizadas (como "rendimento do
trabalho", "remuneração", "serviços efetivamente prestados" e, principalmente,
"destinadas a retribuir o trabalho") denotam o sentido de contraprestação por trabalho,
ou seja, valores destinados a retribuir efetivamente o labor habitual.
Nesse sentido, verifica-se que a fiscalização utilizou rubricas indevidas para compor a
base de cálculo da referida autuação, conforme folhas de pagamento e relatórios das
GFIP's em anexo. Diante do exposto, passa-se a análise individual da natureza
indenizatória ou não salarial das rubricas questionadas na presente demanda.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

A seguir, tece arrazoado atinente ao reconhecimento da natureza indenizatória das
rubricas adicional noturno, insalubridade, periculosidade, férias gozadas, terço
constitucional de férias, décimo terceiro salário sobre o aviso prévio indenizado e
salário maternidade.
Da exclusão do INSS e IRRF da base de cálculo da CPP, RAT e CT.
No entender do Ilustre agente fiscal, o fato de as contribuições em voga incidirem sobre
a "folha de salário" permitiria sua incidência sobre a contribuição paga pelo empregado
a título de INSS e sobre o IRRF, uma vez que toma como base de cálculo das exações o
valor bruto da folha de pagamento, o que impõe extrema onerosidade às empresas. A
cobrança na forma como é exigida não tem qualquer suporte legal ou constitucional,
haja vista que, reitere-se, tais encargos não têm natureza de remuneração, o que acaba
por violar o princípio constitucional da legalidade tributária, prescrito no inciso I do art.
150 da nossa Lei Maior. Se o INSS e IRRF não representa remuneração do funcionário,
logo, não podem compor a base de cálculo das contribuições sociais da pessoa jurídica,
sob pena de incorrer no aumento inconstitucional da base de cálculo das contribuições,
além de ilegalidade, por violação ao art. 110 do CTN, ao alterar o conceito de receita.
Isso ocorre porque o Direito Tributário é ramo normativo de superposição, isto é, utiliza
institutos, conceitos e formas definidas por outros ramos normativos para atribuir o
respectivo efeito tributário. Que uma vez incorporado acaba por integrar a própria
estrutura da norma tributária, de forma que, contrariá-los importará na modificação da
própria regra matriz de incidência.
Perceba que, o art. 457 da CLT é claro ao dispor que remuneração é a importância paga
com habitualidade pelo empregador ao empregado como contraprestação pelo serviço
prestado, seja a título de salário ou de gorjeta. O conceito foi incorporado pela própria
Receita Federal do Brasil no inciso I do art. 55 da Instrução Normativa n° 971/2009 da
RFB.
Como se nota, o legislador limitou o campo de incidência das contribuições somente
sobre as verbas que possuem a finalidade de remunerar o empregado pelo serviço
prestado. Logo, incluir na base de cálculo verbas que destoam da hipótese de incidência
do tributo viola o princípio da legalidade tributária.
Transformando em números, suponhamos que um funcionário receba R$ 3.000,00 de
salário, neste caso, ele sofrerá o desconto de INSS (12%) no importe de R$ 360,00 e
IRRF (15%) no valor de R$ 191,20. Com base no exemplo acima, o agente fiscal exige
as contribuições tomando como bases de cálculo o valor bruto da folha (R$ 3.000,00),
quando, na realidade, a base de cálculo é o valor pago ou creditado à pessoa física (R$
2.448,80). Isso porque, no referido exemplo, o valor de R$ 551,20 (contribuição
previdenciária + IRRF) é retido e imediatamente repassado à União Federal, por força
de determinação legal.
Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo agente fiscal não se afigura
possível concluir que os valores retidos na fonte pela Impugnante a título de INSS e
IRRF, na qualidade de responsável tributário e, posteriormente, repassados ao erário
possam ser tidos como ganhos ou retribuição capaz de justificar a sua inclusão na base
de cálculo das exações. Isso porque, ainda que não ostentem caráter indenizatório ou
constem expressamente no rol de exceções do art. 28, §9°, da Lei n.° 8.212/91,
evidencia-se que tais verbas não se constituem em "ganhos", retribuição pelo
serviço/trabalho prestado ou qualquer espécie de remuneração a atrair a incidência da
exação em questão, mas, ao contrário, tratam-se eles próprios de tributos.
Descontos do vale-transporte, vale-alimentação e convênio médico e odontológico.
Por fim, constata-se pela documentação acostada a existência de descontos a título de
vale-transporte, vale-alimentação, convênio médico e odontológico. No que tange aos
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

benefícios de vale-alimentação, vale-transporte e convênio médico e odontológico, por
expressa determinação legal, não possuem natureza salarial e, em razão disso, não
constituem base de incidência das contribuições socais pagas pelas impetrantes,
conforme art. 28 da Lei no 8.212/1991. Isso ocorre porque, o pagamento dos referidos
benefícios almeja ressarcir os funcionários pelas despesas antecipadas em sua
alimentação, transporte e saúde, a fim de viabilizar a prestação laboral. Neste caso,
aplica-se a regra de composição do salário contribuição, que as parcelas pagas para
viabilizar o trabalho não se enquadram no conceito de remuneração.
O pagamento das aludidas verbas pelo empregador lhe confere o direito de realizar um
desconto mensal sobre salário básico de seus empregados, como forma de co-
participação no custeio da rubrica principal. Tal comando pode ser previsto em lei ou
em convenção ou acordos coletivos. Na prática, a empresa antecipa os valores aos
funcionários e, posteriormente, é ressarcida pelo desconto direto no seu salário, ou seja,
os valores descontados enquadram-se como uma espécie de ressarcimento parcial ao
empregador pelas quantias antecipadas aos empregados a título de vale alimentação,
vale-transporte e convênio médico e odontológico.
No momento em que o valor é descontado do salário base do empregado, esta quantia
perde a natureza remuneratória, não mais podendo ser considerada como rendimento
hábil a compor a base de cálculo das contribuições da pessoa jurídica. Isso decorre de
um raciocínio simples, se o empregado será responsável por pagar, ainda que
parcialmente, o vale-transporte, vale-alimentação e plano médico e odontológico, resta
evidente que esta quantia não é salário, pois não é disponibilizada, paga ou creditada na
sua conta, logo, não implicam em aumento do seu patrimônio.
Se sobre as rubricas principais não incidem as contribuições sociais, com muito mais
razão se tem que os valores descontados como co-participação não devem servir como
base de incidência dos tributos aqui discutidos.
Da Limitação da base de cálculo das Contribuições destinadas a terceiros ao limite
de 20 (vinte) salários mínimos.
Há ilegalidades que decorrem da própria base de cálculo das contribuições de terceiros
considerada como correta pela fiscalização. Isto porque, a Constituição Federal de 1988,
em seu art. 149, previu a competência da União para instituir a contribuição especial,
espécie tributária que se difere das demais em virtude da destinação vinculada do
produto de sua arrecadação. Entre as contribuições especiais vigentes no ordenamento
brasileiro, encontram-se as chamadas contribuições de terceiros, ou contribuições
parafiscais destinadas a terceiros, exações incidentes sobre a folha salarial e arrecadadas
pela União, através da Receita Federal, no interesse de outras entidades. Essas
contribuições, juntamente com a contribuição previdenciária patronal, tiveram suas
bases de cálculo limitadas, pelo artigo 4o da Lei n° 6.950/81, a 20 (vinte) vezes o salário
mínimo vigente no país no momento do fato gerador. Posteriormente, o Decreto-Lei n°
2.318/86 retirou a supracitada limitação, mas apenas em relação à contribuição patronal
para a previdência social, conforme previsão expressa do seu art. 3o . Ora, se o Decreto-
Lei n° 2.318/86 não revogou o limite de 20 (vinte) salários mínimos para a base de
cálculo das contribuições para terceiros, não há dúvidas de que ele se encontra válido e
vigente até os dias de hoje. Repita-se: o que se alterou através do Decreto Lei n°
2.318/86 foi apenas a base de cálculo das contribuições para a previdência social, não
havendo modificação na base das contribuições para terceiros.
Ocorre que a Receita Federal do Brasil, através de ato infralegal - IN 971/2009 -
contrariou a norma legal do art. 4° da Lei 6.950/81, fixando a base de cálculo das
contribuições em comento (terceiros) na totalidade das remunerações pagas ou
creditadas aos empregados e trabalhadores avulsos da empresa. Referido ato normativo
dá ensejo à exigência, pelo Fisco Federal, das contribuições de terceiros sobre uma base
de cálculo que, no caso da Impugnante, ultrapassa, e muito, o limite legal de 20 (vinte)
salários mínimos.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

Da impossibilidade de incidir multa de lançamento de ofício e multa por
descumprimento de obrigação acessória sobre o mesmo fato gerador.
Em seu relatório fiscal, mais especificamente na "parte quatro", a Autoridade Fiscal
discorreu a respeito do auto de infração por descumprimento de obrigação acessória
(multas previdenciárias). Nesse contexto, a Impugnante restou enquadrada em três
supostas situações que configurariam fatos geradores para a multa cominada: i) não
preparo das folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados; ii) apresentação de GFIP com informações incorretas e iii) não prestação de
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Entretanto, cumpre esclarecer que os mesmos fatos geradores que compuseram o crédito
tributário decorrente de obrigações acessórias, também serviram de base para a
exigência do crédito principal (contribuição previdenciária) acrescido de juros
moratórios, bem como de multa de ofício incidente sobre o tributo exigido. Dessa
forma, para o mesmo fato gerador foi cobrada multa por lançamento de ofício através
do Auto de Infração de obrigação principal e multa acessória através de outro Auto de
Infração, restando evidente punição em duplicidade. Isto posto, as penalidades
referentes às obrigações acessórias devem cair por terra, pois nada mais são do que o
meio para se alcançar a obrigação principal.
Ressalta que não está sendo questionada a impossibilidade da exigência de multas
quando da lavratura do Auto de Infração, mas sim pela impraticabilidade da presente
exigência, tendo em vista que visa a imposição de mais de uma multa sobre o mesmo
fato gerador, um absurdo bis in idem.
Da necessária perícia/diligência fiscal.
Cita o art. 16 da Lei no 8.748/93. Nesse sentido, tendo em vista a complexidade do caso
e, ainda, de toda a extensa documentação acostada aos autos, entende-se como
necessária a produção de prova pericial a fim de comprovar, através do lastro probatório
já aqui constante e no que poderá ser solicitado, que de fato houve a inclusão de verbas
indenizatórias e verbas de terceiros na folha salarial. Apresenta os seguintes quesitos a
serem utilizados na prova pericial:
a) Foram incluídas nas folhas salariais, do período em questão, para fins de base de
cálculo do aludido tributo as verbas de: férias indenizadas (respectivo adicional de 1/3
constitucional e do valor correspondente à dobra das férias), aviso prévio indenizado,
adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, salário-
maternidade, férias, vale alimentação e auxílio doença?
b) Foram incluídos nas folhas salariais para compor a referida base de cálculo o INSS e
IRRF pagos pelo empregado?
c) A base de cálculo utilizada para compor o lançamento referente às contribuições de
terceiros atendeu o limite de 20 salários mínimos, conforme previsão da legislação?
d) Caso tenham sido incluídas, as contribuições sobre as verbas acima representam qual
montante da dívida? Indica assistente técnico.
DOS PEDIDOS.
Postula pelo provimento da manifestação de inconformidade e afastamento da exclusão
do Simples Nacional. Requer a posterior juntada de documentos.

A 32a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, cuja ementa passo a reproduzir:
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Ano-calendário:
2016
TRIBUTÁRIO.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
ASPECTOS
ATINENTES
AO
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO COROLÁRIO.
Tratando-se de autos de processo administrativo atinente à exclusão do contribuinte
junto ao Simples Nacional, descabe a análise de argumentos contrários a aspectos
peculiares ao lançamento do crédito tributário corolário à exclusão, havendo que serem
tratados estes em autos de processo administrativo distinto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
DA SUA PRODUÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL.
NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO A OUTROS PRINCÍPIOS.
Admite-se a produção da prova documental ao longo do processo administrativo,
observando-se as situações excepcionais que justifiquem o afastamento do fenômeno da
preclusão. O princípio da verdade material encontra sua lógica limitação na preclusão
administrativa, sob pena de tumulto processual, devendo guardar harmonia com os
princípios da segurança jurídica, duração razoável do processo e boa fé.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE.
Reputa-se inútil a prova pericial quando o thema probandum não dependa de
conhecimento específico e seja passível da prova documental.
EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL.
Configuram causas de exclusão do contribuinte junto ao Simples Nacional ter este
oferecido embaraço à fiscalização, pela não apresentação de documentos a ele exigíveis;
ter apresentado o Livro Caixa com diversas irregularidades; e, terem as suas despesas
excedido em mais de 20% os ingressos financeiros no período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento nos mesmo termos da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia a reforma
da decisão inserta no Acórdão recorrido que manteve a exclusão do contribuinte junto ao
Simples Nacional, promovida pelo Ato Declaratório Executivo DRF/VIT-ES no 116, de
25/10/2019, com início da produção de efeitos da exclusão em 01/01/2016 em decorrência das
seguintes causas: oferecimento de embaraço à fiscalização (art. 29, ii, lei complementar no
123/2006), irregularidades na escrituração do livro caixa (art. 29, viii, lei complementar n
123/2006). e despesas superam os ingressos no período em mais de 20% (art. 29, x, lei
complementar n 123/2006).
Vale destacar, que em sede de Recurso Voluntário, no que diz respeito as causas
que originaram a exclusão, a recorrente basicamente repete os mesmo termos da manifestação de
inconformidade no seguinte sentido:
(...)a) Da ilegalidade da exclusão de ofício do regime do SIMPLES NACIONAL
5. Para justificar a exclusão de ofício, a fiscalização, bem como a DRJ, apontou a
ocorrência das hipóteses contidas no art. 29, II, VIII e IX da Lei Complementar
123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar se-á
quando:
[...] II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como
pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
[...] VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
6. Contudo, não há como se admitir como verdadeiras as situações apontadas, senão
veja-se:
- Da inocorrência de embaraço a fiscalização –
Não há como se admitir a ocorrência de embaraço à fiscalização no presente caso, uma
vez que os termos de intimação foram respondidos dentro do prazo e com a
documentação que se acreditava pertinente.
O que não se pode admitir é que a Recorrente seja punida em razão de não ter atendido
à requerimentos genéricos de documentos, à elaboração de planilhas às quais não tem
obrigação legal de confeccionar ou por não atender às demandas pela concessão de
prazos exíguos para apresentar os documentos.
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

Seguem exemplos de situações que levaram ao fiscal a entender por embaraço à
fiscalização em razão do não atendimento pela Recorrente, mas que, na verdade,
revelam exemplos de equívocos na condução da própria fiscalização:
Ex. 01 - pedido de documentos não exigidos pela legislação: TIF 06 – requerimento de
apresentação de planilha excel com obrigações de pagamentos a fornecedores de anos
anteriores que tenham reflexos em 2016, documento que o contribuinte não tem
obrigação de confeccionar;
Ex. 02 - pedido genérico de documentos: TIF 08 – pedido de apresentação de todos os
documentos contábeis e fiscais que comprovem a existência do saldo inicial de 2016 em
sua conta, faltando a descrição dos documentos que o fiscal entende pertinentes para sua
análise;
Ex. 03 – concessão de prazos inexequíveis para atendimento à fiscalização: TIF 08 –
concessão de prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de todos documentos fiscais e
contábeis;
- Da escrituração do Livro Caixa –
Os livros-caixa foram escriturados e entregues à fiscalização e, ainda que contenham
algum equívoco, não é qualquer equívoco que justifica sua desconsideração.
Deve se ter em mente que as empresas do SIMPLES NACIONAL, pelo seu próprio
porte e natureza são mais propensas a terem uma contabilidade um pouco mais
defasada, principalmente por não terem muitos recursos disponíveis para a contratação
de profissionais ou empresas de maior credibilidade.
Diante do exposto, os equívocos encontrados não justificam a exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
– Da inocorrência de despesas pagas em montante superior em 20% o valor dos
ingressos de recursos –
Por fim, também não houve omissão de receitas para cobrir eventual despesas maiores
do que as receitas auferidas no ano.
Como exposto em resposta ao TIF 05, em 2016, a Recorrente transferiu sua sede do
Município de Fortaleza/CE para o Município de Maracanaú/CE, conforme alteração dos
atos constitutivos, o que ocasionou diversas dificuldades operacionais.
Essas dificuldades foram agravadas pela excessiva demora do Município de Maracanaú
em emitir a licença sanitária da empresa, o que só foi feito em 14 de outubro daquele
ano, conforme processo em anexo. Esse longo processo burocrático de liberação das
licenças do Contribuinte prejudicou o faturamento naquele exercício e ocasionou os
resultados atípicos no período.
Diante das dificuldades financeiras ocasionadas pela demora do Município, a
Recorrente só conseguiu manter seu funcionamento e todos os empregos que dele
dependem graças ao Caixa acumulado dos anos anteriores – verificado no balancete
anexado à intimação – originado dos bons resultados obtidos pela Empresa antes de
2016.
Ou seja, não houve omissão de receitas a justificar a penalidade de exclusão do regime
do Simples Nacional.
7. Diante do exposto, mostra-se insubsistente a exclusão da Recorrente do SIMPLES
NACIONAL.
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

Dessa forma, por concordar com os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido,
me utilizo do artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão
alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste
Relator, passo a reproduzir o voto na íntegra:
(...)
Em juízo de cognição, o instrumento de manifestação de inconformidade é tempestivo e
materialmente apto à instauração da lide administrativa. Dele conheço. Não vislumbro
vícios ou máculas a serem objeto de sanatória. A instrução processual mostra-se
adequada e desenvolvida nos limites do ônus probatório das partes.
Os presentes autos versam sobre a exclusão do contribuinte junto ao Simples Nacional,
promovida pelo Ato Declaratório Executivo no 87, de 20/11/2020, com início da
produção de efeitos da exclusão em 01/01/2016. Paralelamente a estes autos, foram
constituídos Autos de Infração como fruto da exclusão, Autos estes integrantes dos
autos do processo administrativo no 11234.720188/2020-31. Como deflui do
instrumento de manifestação de inconformidade, o contribuinte aduz vários argumentos
atinentes à impugnação dos Autos de Infração. Assim, dada a pertinência temática de
cada qual das alegações do contribuinte, em cada qual dos respectivos autos de
processos se analisará as questões atinentes. Passo a fazê-lo.
DA PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL.
O contribuinte requer a juntada posterior de documentos. Ocorre, contudo, que esta
pretensão é contrária ao que prevê o Decreto no 70.235/72, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
... omissis ...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Como se vê, o decreto que regulamenta o processo administrativo fiscal prevê a
preclusão quanto à produção da prova documental, limitando-a ao prazo de
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

apresentação da impugnação. Após isto, somente em hipóteses específicas é que se
admite a juntada de novas provas (§ 4o.). Portanto, considerando que o contribuinte teve
em seu favor outorgado prazo adequado à apresentação de seu instrumento de
impugnação, com as provas que entendesse pertinentes e, ainda, que não demonstra
qualquer das circunstâncias justificadoras previstas no § 4o. acima citado, não há, sob o
ponto de vista da norma processual, que se falar na hipótese de nova juntada a ser
deferida por este Relator (§ 5o.).
Contudo, saliento particular entendimento no sentido de se entender o contencioso
administrativo com relativa flexibilidade em matéria de ônus probatório. Com efeito, a
despeito da corrente majoritária, tenho por premissa que o julgador deve apreciar todos
os elementos materiais que validamente sejam juntados ao longo do processo
administrativo, até que lhe sejam conclusos os autos para julgamento. Portanto, a
conclusão ao julgamento, não havendo pendência de juntada de outros elementos,
encerra, no meu entender, em primeira instância, a possibilidade de juntada,
independentemente da prova efetiva de uma das circunstâncias do § 4o, acima. É dizer,
todos os elementos juntados até o momento em que conclusos os autos para relatoria,
devem ser apreciados, ainda que sobre eles, formalmente, já tenha ocorrido a preclusão.
É o meu entendimento.
Justifica-se este entendimento na concepção de relativismo do princípio da verdade
material, no sentido de estar em constante adequação de harmonia com outros
postulados, e dentre tais, o da duração razoável do processo, o da segurança jurídica e o
da boa fé processual. Nesse sentido, o princípio da verdade real deve, por uma
necessidade de estabilidade da relação processual, encontrar um ponto que permita não
só ao julgador, mas também às partes, a segurança de que se terá um julgamento sem
surpresas probatórias, sem tutelar a má fé dissimulada da produção irresponsável de
provas. Ou seja, no plano prático, a constante admissão irrefreada da juntada de
documentos, sem qualquer critério justificador, implicaria no caos processual,
impedindo-se até mesmo o próprio julgamento da causa, subvertendo-se o processo à
vontade irresponsável do contribuinte que, agindo de má fé, poderia procrastinar o
deslinde do processo pela constante juntada de documentos, em arrepio à preclusão
probatória.
Diante disto, penso que estabelecer o julgamento de primeira instância como marco
preclusivo à prova documental já existente mas não apresentada, o que, portanto, se
insere na dicção do § 4o., do artigo 16 do Decreto no 70.235/72, resolve, ao mesmo
tempo, a questão de se harmonizar o instituto da preclusão probatória (necessário a
qualquer processo) com o princípio da verdade material (premissa fundamental de um
processo justo).
No entanto, em que pese esta ressalva de entendimento pessoal, é fato que após a
apresentação dos instrumentos de impugnação (24/02/2017), sem qualquer documento
(friso e carrego na tinta), não houve até o momento em que se redige este Voto qualquer
atividade instrutória nos autos, razão pela qual, o entendimento preconizado nos
parágrafos anteriores, embora em tese praticado por este Relator, não tem cabimento na
espécie, porquanto ausente novos elementos a serem apreciados em juízo de cognição.
Destarte, tenho como estabilizada a relação processual no que tange ao ônus probatório
do contribuinte, de forma que a partir deste momento, qualquer elemento que venha a
ser objeto de juntada aos autos seja submetido, exclusivamente, ao crivo da segunda
instância de julgamento, seja no tocante à sua admissão como instrumento de prova,
seja à sua valoração de convicção do julgador.
(...)
DA EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE JUNTO AO SIMPLES NACIONAL.
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

Os autos trazem as seguintes causas de exclusão do contribuinte junto ao Simples
Nacional:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
... omissis ...
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
... omissis ...
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
... omissis ...
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
Pelas três causas acima, a exclusão é procedente! Vejamos.
PRIMEIRA CAUSA DE EXCLUSÃO: OFERECIMENTO DE EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO (ART. 29, II, LEI COMPLEMENTAR No 123/2006).

A fiscalização traz o rol de documentos e informações não apresentadas pelo
contribuinte. Enumero:
 a totalidade os documentos contábeis e fiscais (recibos, NF, extratos bancários etc),
que comprovassem o saldo inicial lançado no saldo inicial do Livro Caixa e na conta
“11101.0001 – Caixa” do balancete de 2016 (Termos de Intimação Fiscal nos 06 e 08);
 documentos contábeis (recibos, extratos bancários etc.) relacionados aos registros na
coluna ENTRADAS, relativos aos lançamentos de receitas nos livros Caixa de 2016
(Termo de Intimação Fiscal no 09); e,
 documentos contábeis (recibos de pagamento, extratos bancários etc.) relacionados no
anexo 1 (TIF no 10), o qual discrimina lançamentos de receitas nos livros Caixa de
2017; e, documentos contábeis e fiscais (recibos de pagamento, NF, extratos bancários
etc.) relacionados no anexo 2, o qual discrimina lançamentos de despesas nos livros
Caixa de 2017 (Termo de Intimação Fiscal no 10).
Como se nota, não foram poucos documentos não apresentados pelo contribuinte. Na
realidade, parte dos documentos não apresentados constituem demonstração
fundamental à comprovação de outra causa de exclusão, qual seja, a origem das
disponibilidades financeiras relativas ao ano-calendário de 2016, em relação às quais o
contribuinte justifica sua origem em anos anteriores.
De fato, muito embora o contribuinte não traga um arrazoado mais consistente no
instrumento de manifestação de inconformidade, colaciona ele sua resposta apresentada
ao Termo de Intimação Fiscal no 05:
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

Eis o Livro Caixa:

Como se nota, o contribuinte alega que a dificuldade de ingressos financeiros do
ano calendário de 2016 foi suprida pela existência de disponibilidade financeira
proveniente de anos anteriores, conforme consta de balancete apresentado à
fiscalização. A fiscalização, de sua parte, confirmou a existência deste saldo inicial,
conforme alegado pelo contribuinte, no item 31 da Representação Fiscal:

Ocorre, contudo, que como bem pontua a fiscalização, é absolutamente inconcebível
que qualquer empresa mantenha mais de um milhão de reais em seu caixa.
Primeiramente, a conta caixa, como de conhecimento amplo a todos quantos trabalhem
ou convivam com os princípios e técnicas contábeis, constituem os ingressos em
dinheiro, cheques em mãos recebidos e ainda não depositados, pagáveis de imediato. Ou
seja, a conta caixa não se presta ao registro de operações bancárias ou lançamentos que
não constituam o fluxo diário de circulação de valores. Dessa maneira, não se justifica
uma conta caixa com mais de um milhão de reais!
Em segundo lugar, a experiência nos mostra que a existência de volumoso saldo
positivo na conta caixa, seja no Livro Diário, mais ainda no Livro Caixa, nada mais é do
que a forma incorreta de registro de operações financeiras de fundo bancário. Assim, é
comum, embora incorreto sob o prisma da técnica contábil, e neste caso, merece
censura, promover movimentações de valores que não sejam exclusivamente dinheiro e
valores cujo recebimento se perfaça no mesmo dia, ou, quanto muito, no dia posterior.
Diante disto, a julgar pelo contexto verificado no contribuinte, seria razoável acreditar
que o mesmo teria em um cofre, em um armário, ou mesmo em uma gaveta, em janeiro
de 2016, mais de R$ 1.500.000,00? Claro que não! Evidentemente, não! Afirmar o
contrário é fazer chacota da fiscalização. A partir desta óbvia conclusão, e justamente
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

no sentido de se demonstrar a origem destes recursos, a fiscalização formulou exigência
no sentido de que o contribuinte apresentasse a totalidade dos documentos contábeis e
fiscais que comprovassem o saldo inicial do Livro Caixa de 2016. Isto é, a fiscalização,
partindo da justificativa apresentada pelo próprio contribuinte e da sua informação no
balancete, propiciou a ele – contribuinte – que demonstrasse a origem destes recursos.
E, o contribuinte, para espanto da fiscalização, simplesmente nada apresentou, como se
sua palavra devesse ser revestida da maior segurança e certeza existente.
Ora, com a devida vênia, em circunstâncias normais, onde não há o emaranhado de
divergências e inconsistências contábeis apontados pela fiscalização, como deflui da
Representação Administrativa E O CONTRIBUINTE NADA QUESTIONA A
RESPEITO, a prova dos fatos registrados no Livro Caixa, ainda que por amostragem,
não constitui faculdade do contribuinte, mas, ao revés, uma vez exigido pela
fiscalização, é uma obrigação dele, um dever instrumental tributário, passível até
mesmo, por si só, de imposição de penalidade pecuniária pelo seu descumprimento. Se
assim é “em circunstâncias normais”, imagine-se no caso dos autos onde (i) os ingressos
de 2016 foram ínfimos a ponto de implicar em uma diferença de 223,03% em relação às
despesas do mesmo período, e, cumulativamente, (ii) o contribuinte afirma e contabiliza
a existência de um saldo inicial na conta Caixa de mais de R$ 1.500.000,00! No caso
dos autos, a demonstração deste saldo inicial, ou seja, sua origem, deveria ser o primeiro
fato a ser demonstrado pelo contribuinte, inarredavelmente!
No instrumento de manifestação de inconformidade, erroneamente intitulado pelos
causídicos constituídos pelo contribuinte como “impugnação administrativa”, o
contribuinte se limita a argumentar que:
Não há como se admitir a ocorrência de embaraço à fiscalização no presente caso, uma
vez que os termos de intimação foram respondidos dentro do prazo e com a
documentação que se acreditava pertinente.
O que não se pode admitir é que a impugnante seja punida em razão de não ter atendido
à requerimentos genéricos de documentos, à elaboração de planilhas às quais não tem
obrigação legal de confeccionar ou por não atender às demandas pela concessão de
prazos exíguos para apresentar os documentos.
Seguem exemplos de situações que levaram ao fiscal a entender por embaraço à
fiscalização em razão do não atendimento pelo impugnante, mas que, na verdade,
revelam exemplos de equívocos na condução da própria fiscalização:
Ex. 01 - pedido de documentos não exigidos pela legislação: TIF 06 – requerimento de
apresentação de planilha excel com obrigações de pagamentos a fornecedores de anos
anteriores que tenham reflexos em 2016, documento que o contribuinte não tem
obrigação de confeccionar;
Ex. 02 - pedido genérico de documentos: TIF 08 – pedido de apresentação de todos os
documentos contábeis e fiscais que comprovem a existência do saldo inicial de 2016 em
sua conta, faltando a descrição dos documentos que o fiscal entende pertinentes para sua
análise;
Ex. 03 – concessão de prazos inexequíveis para atendimento à fiscalização:
TIF 08 – concessão de prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de todos documentos
fiscais e contábeis;
Vamos lá.
Primeiramente, a alegação de prazos exíguos é infundada. A um, porque a fiscalização
foi desenvolvida no ano de 2019, iniciada em 19 de setembro de 2019, isto é, quase três
anos após os fatos verificados, tempo mais que razoável a que o contribuinte tivesse em
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

sua posse todos os documentos relacionados aos últimos cinco anos. A dois, porque a
fiscalização outorgou prazos bastante razoáveis ao atendimento das solicitações,
vejamos:
a) Termo de Intimação Fiscal no 05, de 27/04/2020 (já transcorridos mais de sete meses
em procedimento fiscal): 05 dias úteis;
b) Termo de Intimação Fiscal no 06, de 26/06/2020 (já transcorridos mais de nove meses
em procedimento fiscal): 05 dias úteis;
c) Termo de Intimação Fiscal no 08, de 14/09/2020 (já transcorridos quase um ano em
procedimento fiscal): 05 dias úteis;
d) Termo de Intimação Fiscal no 09, de 22/10/2020 (já transcorridos mais de um ano em
procedimento fiscal): 05 dias úteis; e,
e) Termo de Intimação Fiscal no 10, de 03/11/2020 (já transcorridos mais de um ano em
procedimento fiscal): 05 dias úteis.
Ora, o contribuinte teve muito tempo para reunir os documentos solicitados e os
apresentar à fiscalização, de forma a corroborar a sua tese, demonstrando a composição
do saldo inicial da conta Caixa no início do ano-calendário de 2016, e não o fez. Sequer
em sede de manifestação de inconformidade demonstrou qualquer aspecto relativo a
este fato. Diante disto, afasto a alegação de exiguidade de prazo.
Quanto ao caráter “genérico” dos requerimentos, ouso divergir do contribuinte. A
fiscalização foi bastante precisa em relação aos documentos solicitados. A menção a
“todos os documentos contábeis e fiscais” não pode ser considerada como genérica,
pois, no meu entender, a partir do momento em que o contribuinte alega possuir mais de
R$ 1.500.000,00 em conta Caixa, o que, como visto acima, é um absurdo, deve ele
provar a composição deste saldo com todos os documentos contábeis e fiscais,
descabendo em tal hipótese, a partir do próprio Livro Caixa elaborado pelo contribuinte
para os anos-calendário anteriores, à fiscalização a enumeração exaustiva dos
documentos que compuseram o saldo da referida conta.
E, por fim, quanto a “planilhas” que o contribuinte “não tem obrigação legal de
confeccionar”, a causa de exclusão em comento não se fundamentou na não elaboração
de planilhas, mas na omissão deliberada de não apresentar os documentos exigidos.
Ainda, apenas a título de argumentação, se o contribuinte alega a composição de um
saldo contábil, penso eu que assume em caráter implícito o dever de, ao menos por uma
planilha, elucidar a composição alegada. Evidentemente, salvo formatos de arquivos
expressamente exigidos pela legislação tributária, não pode ser compelido a apresentar
esta planilha, tampouco autuado por não o fazer, como de fato, não o foi, mas a
premissa de esclarecimento e boa fé orientam esta postura.
Portanto, firmo minha convicção no sentido de ter sido perfeitamente caracterizada a
hipótese de exclusão constante do artigo 29, inciso II, da Lei Complementar no
123/2006.
SEGUNDA CAUSA DE EXCLUSÃO: IRREGULARIDADES NA ESCRITURAÇÃO
DO LIVRO CAIXA (ART. 29, VIII, LEI COMPLEMENTAR N 123/2006).
A fiscalização apontou uma grande quantidade de inconsistências na escrituração do
Livro Caixa pelo sujeito passivo. O contribuinte se limita a alegar que:
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

Sobre este tema, pode-se resumir as irregularidades apontadas pela fiscalização:
i. ausência de comprovação do saldo inicial da conta Caixa no ano-calendário de 2016,
no valor de R$ 1.603.809,44;
ii. existência de lançamentos de “suprimento de caixa”, não sendo possível à
fiscalização realizar a conciliação bancária como forma de se apurar a origem do
suprimento;
iii. lançamentos relativos a movimentação bancária não informam a forma de
adimplemento das receitas e despesas, impossibilitando, mais uma vez, a conciliação
bancária;
iv. omissão de informações relevantes nos lançamentos de receitas e despesas, a
impossibilitar a elucidação da origem e destino, respectivamente, dos valores, em
prejuízo da efetiva e real composição dos saldos das contas Caixa e Bancos;
v. ausência de conciliação bancária de saldos negativos em conta bancária a partir de
suprimento pela conta Caixa;
vi. expresso reconhecimento pelo contribuinte de não realização de conciliação bancária
para os anos de 2016 e 2017; e,
vii. inexistência de conciliação bancária para o ano de 2018.
Reputa-se mais que evidente que as inconsistências e irregularidades acima não
constituem “algum” ou “qualquer equívoco”, como afirma o contribuinte, mas, ao
contrário, graves falhas de registro financeiro a macular a sua escrita fiscal. Sobre o
tema, de rigor esclarecer que mesmo às empresas optantes do Simples Nacional, há que
se exigir a correta observância de princípios básicos de escrituração, dentre estes, a
descrição minimamente razoável dos históricos dos lançamentos. Ainda, a própria
legislação obriga o contribuinte a manter a escrituração do Livro Caixa com toda a sua
movimentação financeira e bancária (artigo 26, § 2o, Lei Complementar no 123/2006).
No âmbito da sua competência, o Conselho Federal de Contabilidade - CFC, tendo em
vista as previsões contidas na Lei Complementar no 123/2006, editou a Resolução no
1.115, de 19/12/2007, portanto, em período muito anterior aos fatos geradores
discutidos nos autos (ano calendário de 2016), que, aprovando a NBC T 19.13, acerca
da escrituração contábil simplificada para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
assim previu:
Formalidades da Escrituração
4 A escrituração contábil deve ser realizada com observância aos Princípios
Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com as disposições contidas nesta
norma, bem como na NBC T 2.1, NBC T 2.2, NBC T 2.3, NBC T 2.4, NBC T 2.5, NBC
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

T 2.6, NBC T 2.7 e NBC T 2.8, excetuando-se, nos casos em que couber, as disposições
previstas nesta norma no que se refere a sua simplificação.
5 As receitas, despesas e custos devem ser escriturados contabilmente com base na sua
competência.
6 Nos casos em que houver opção pelo pagamento de tributos e contribuições com base
na receita recebida, a microempresa e empresa de pequeno porte devem efetuar ajustes a
partir dos valores contabilizados, com vistas ao cálculo dos valores a serem recolhidos.
Ocorre que não há nenhuma previsão de que o conteúdo dos históricos possa ser
consideravelmente resumido a ponto de não se poder compreender a sua natureza ou
mesmo fazer a sua correlação com a forma de adimplemento das operações em relação
ao seu necessário cotejo das contas contábeis envolvidas. O histórico do lançamento é a
descrição fundamental da operação, devendo conter os elementos mínimos pelos quais
se possa afirmar sua real natureza jurídica, a sua correta vinculação às contas devedoras
e credores a ele atinentes e, fundamentalmente, se possa identificar o documento
material em que ele se baseia.
Portanto, a alegação de se adotar uma contabilidade simplificada não merece acolhida,
mantendo-se a presente causa de exclusão do contribuinte junto ao Simples Nacional.
TERCEIRA CAUSA DE EXCLUSÃO: DESPESAS SUPERAM OS INGRESSOS NO
PERÍODO EM MAIS DE 20% (ART. 29, X, LEI COMPLEMENTAR N 123/2006).
Nesta causa de exclusão, ficou constatado inequivocamente que durante o
ano calendário de 2016 os ingressos do contribuinte ficaram muito aquém das suas
despesas, de tal forma que o valor destas, em todos os meses do ano-calendário,
superaram em mais de 20% o valor dos ingressos. Confira-se tabelas juntadas pela
fiscalização e não contestadas pelo contribuinte:

De sua parte, o contribuinte trouxe duas justificativas:
a) dificuldades relativas à alteração de sua sede, do município de Fortaleza/CE para o
município de Maracanaú/CE; e,
b) utilização de saldo positivo em caixa, oriundo de períodos anteriores.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

Com relação à primeira justificativa, em que pese possa haver sensível prejuízo às
atividade econômica do contribuinte, entraves burocráticos não justificam este contexto.
E isto porque não se fecha um estabelecimento simplesmente sem que outro já esteja
pronto e autorizado para funcionar. Ao revés, a prática e a precaução empresarial
somente permitem o fechamento de um estabelecimento quando outro estiver pronto ao
funcionamento, evidentemente. Tanto assim é que a própria fiscalização faz cair por
terra a tese do contribuinte quando afirma:

Ora, se no ano-calendário de 2016, TODAS as notas fiscais foram emitidas pelo
município de Fortaleza, então, a tese do contribuinte no sentido de que a demora para
autorização de seu estabelecimento em Maracanaú teria afetado seus negócios não é
verdadeira, e, por este motivo, não haveria razão para que seu faturamento restasse
prejudicado. Caberia a pergunta: Qual a diferença de contexto entre 2015 e 2016?
Aparentemente nenhuma e o contribuinte, em realidade, nada demonstra acerca de seu
alegado “prejuízo produtivo”.
Quanto à justificativa de utilização dos recursos de caixa provindos de anos anteriores, a
questão já restou analisada pela absoluta ausência de comprovação da sua origem. Aqui,
cabe ressaltar que não há demonstração de que o faturamento do contribuinte tenha sido
afetado pelo seu processo de mudança, na medida em que operou, ao que tudo indica, e
ele não demonstra o contrário, normalmente. Diante deste fato, resta-nos a mera
comparação entre o faturamento e as despesas do ano-calendário de 2016, o que
configura cabalmente a causa de exclusão do contribuinte junto ao Simples Nacional.
Em vista disto, conheço do instrumento de manifestação de inconformidade, e, no
mérito, nego-lhe provimento para manter a exclusão do contribuinte junto ao Simples
Nacional, promovida pelo Ato Declaratório Executivo DRF/VIT-ES no 116, de
25/10/2019, com início da produção de efeitos da exclusão em 01/01/2016.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1002-003.077 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11234.720174/2020-17

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 2593
DF CARF MF
Original